Tribunal: STF
Processo: HC 237266
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Excesso de prazo. Alegação de violação do princípio do juiz natural. Pedido de suspensão da ação penal. Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Liminar indeferida.



1. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula nº 691/STF). 



2. Hipótese de paciente denunciado e pronunciado por homicídio qualificado por motivo torpe, consistente em vingança e promessa de recompensa, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. 



3. Situação concreta em que não há situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento do pedido cautelar.



4. Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. 



5.  Liminar indeferida.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão em que o Superior Tribunal de Justiça indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 883.453/PR.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e pronunciado pela “suposta prática dos crimes capitulados no ‘art. 121, § 2º, I (motivo torpe consistente em vingança e promessa de recompensa) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), todos do Código Penal’(fls. 26/122)”.



    3. O Juiz substituto da 1ª Vara Plenário do Tribunal do Júri da Comarca de Curitiba/PR indeferiu a realização de diligências e designou a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 30.01.2024. 



    4. Contra essa decisão, a defesa manejou correição parcial no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Og Fernandes indeferiu a medida cautelar.



    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta: 



    (i) o excesso de prazo para o julgamento do mérito da correição parcial, ressaltando que a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri foi designada para o dia 30.01.2024;



    (ii) a nulidade da decisão proferida pelo Juiz substituto designado pela Portaria n. 16924/2023, de 22.11.2023, “às vésperas do julgamento”, por violação do princípio constitucional do juiz natural;



    (iii) a existência de “diversas ilegalidades” nos autos da ação principal que serão apreciadas no julgamento do mérito da correição parcial proposta pela defesa, tais como: a) “limitação ao rol de testemunhas”; b) “indeferimento do assistente técnico”; c) “indeferimento de expedição de ofício ao Instituto Médico Legal”; d) “o exame toxicológico”; e) “o indeferimento de acesso à Mídia”; e f) “o indeferimento de acesso às apreensões”.



    6. Com essa argumentação, a defesa requer o deferimento de medida liminar para determinar a “suspensão dos autos de Ação Penal sob nº 0000300-30.2017.8.16.0006, em trâmite perante a 1ª Vara do Tribunal do Júri de Curitiba”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem “para declarar nulas as decisões proferidas pelo Juiz Substituto, reestabelecendo-se a competência da Juíza Titular no feito”.



    7. Feito esse relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF.



    8. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).



    9. No caso, não estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora), motivo pelo qual a liminar deve ser indeferida.



    10. De início, anoto que o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula nº 691/STF). 



    11. A hipótese é de paciente denunciado sob a acusação de que, supostamente, seria o “mandante do crime, o qual teria ofertado pagamento para que Patrick executasse o crime, tendo a relação sido intermediada por Jeferson. Patrick ainda teria ofertado pagamento a Matheus para auxílio no crime” (edoc. 5, pág. 83). 



    12. Por outro lado, e sem desmerecer os argumentos listados na petição inicial, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento do pedido cautelar. Até porque, tal como assentou o Desembargador Relator da correição parcial manejada no Tribunal de Justiça, “a acurada leitura da decisão exarada pelo d. juízo singular não revela, ao menos neste momento processual, qualquer sorte de inversão tumultuária/error in procedendo. Ao revés, o que se nota é que o d. juízo singular se valeu de fundamentos aparentemente hígidos e suficientemente escorados na lei penal adjetiva ao rever o deferimento de algumas provas, não havendo, por isso, que se falar na presença do requisito ‘probabilidade de prejuízo em caso de retardamento’, dada a aparente suficiência de motivos fáticos e jurídicos para indeferir o pleito de produção de algumas das provas outrora requisitadas, se ultimando a fase de plenário do hipotético crime em tese cometido em março de 2017”.



    13. Diante do exposto, indefiro a medida liminar. 



    14. Dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



          Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente